Tribunal: STF
Processo: Rcl 69688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Goiás, em 5.7.2024, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 2.136.306/GO, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, negando-se aplicação à 
al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo-se o beneficiário Adriano José de Oliveira em liberdade.



    2. Consta dos autos que, em 11.9.2023, o juízo da Segunda Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida da comarca de Senador Canedo/GO (Ação Penal n. 0309390-14.2007.8.09.0174) condenou o beneficiário Adriano José de Oliveira à pena de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previso no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Pela pena fixada, o juízo sentenciante decretou “a prisão preventiva, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal. Com efeito, sendo fixada pena igual a 15 (quinze) anos, deve o réu recolher-se à prisão, com expedição imediata da guia de recolhimento provisória” (fl. 7, e-doc. 5).



    3. Pleiteando o direito de o beneficiário recorrer em liberdade, sob o argumento da inconstitucionalidade da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5620252-21.2023.8.09.0174 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 30.10.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal goiano concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PENA IGUAL A QUINZE ANOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. A constitucionalidade da norma que dispõe acerca da prisão para execução provisória da pena em casos de condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão foi afetada sob a sistemática da repercussão geral e encontra-se pendente de conclusão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal – RE 1.235.340, Tema 1.068. Desta forma, enquanto não definida a questão constitucional, prevalece o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inadmissível o cumprimento antecipado da pena, como corolário do princípio da presunção de inocência. Ausentes os requisitos da prisão preventiva com base em fato novo e contemporâneo, incabível a decretação, na sentença, da prisão do réu que respondeu a todo o processo em liberdade. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA” (fl. 3, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão o Ministério Público de Goiás opôs embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Câmara Criminal. Interpôs recursos extraordinário e recurso, admitidos, em 26.3.2024, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça goiano (e-doc. 11).



    4. Em 19.6.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial 
n. 2.136.306/GO, sendo esse o ato reclamado. 



    5. O reclamante sustenta que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I ‘e’ do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça afastou sua incidência declarando a ilegalidade da execução de condenação provisória e não definitiva, sem submeter a análise à Corte Especial, conforme determina o art. 97 da CR e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desse Tribunal Excelso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão reclamada realizou, na verdade, um controle difuso de constitucionalidade sem observar os ditames do art. 97 da Constituição Federal, violando o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (fl. 7, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado de Goiás: (...)



    c) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o aresto reclamado, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário, nos termos constitucionais” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. Em 9.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho neste sentido: “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 15).



    7. Os autos vieram-me conclusos na mesma data. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    9. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso especial, afastando a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo o beneficiário Adriano José de Oliveira em liberdade, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    10. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    11. Na espécie, consta da decisão reclamada:



    “O recorrido foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal, sendo determinada a expedição de guia de recolhimento provisória. 



    Impetrado habeas corpus, foi concedida a ordem para assegurar ao ora recorrido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justificassem a necessidade da prisão preventiva. 



    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que não cabe a execução provisória de pena quando ausentes as hipóteses de prisão cautelar. 



    De fato, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, alterou o entendimento sobre o tema, passando a reconhecer a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses de prisão de natureza cautelar. 



    No caso em comento, consta do acórdão que o recorrido ‘respondeu a todo o processo em liberdade e que não foram demonstrados fatos novos e contemporâneos que justifiquem a decretação da sua prisão preventiva na sentença’. 



    Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do 
art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Por fim, não se desconhece que o Tema 1.068 da Repercussão Geral está em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: ‘A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)’. 



    Todavia, ainda não foi concluído o julgamento do RE 
n. 1.235.340/SC, que aguarda inclusão na pauta do pleno para julgamento. Assim, aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que a determinação da execução provisória da pena com base no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal fere o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido: (...)



    Incide, portanto, a Súmula 568 do STJ, segundo a qual ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante’. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial” (fls. 2-4, e-doc. 12).



    12. Ao concluir pela manutenção do beneficiário Adriano José de Oliveira em liberdade, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal. Ressaltou que a constitucionalidade desse dispositivo está em análise neste Supremo Tribunal, no Tema 1.068 da repercussão geral, e que este Supremo Tribunal, “por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, alterou o entendimento sobre o tema, passando a reconhecer a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses de prisão de natureza cautelar”, acolhendo o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Não se aplicou dispositivo de legislação infraconstitucional com inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, pois a matéria em questão, relacionada ao Tema 1.068 da repercussão geral, ainda está pendente de decisão, nem houve, pelo que consta deste processo, inconstitucionalidade declarada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 67.517/GO, de minha relatoria, DJe 29.4.2024; Rcl 
n. 66.490/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.4.2024; Rcl n. 66.374/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2024; Rcl n. 66.545/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.3.2024; Rcl n. 66.339/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 14.3.2024; Rcl n. 64.183/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2023; Rcl n. 61.248/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.11.2023; e Rcl n. 56.025/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.10.2023.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 2.136.306/GO e determinar outra seja prolatada como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial 
n. 2.136.306/GO, e ao Juiz Substituto em Segundo Grau Denival Francisco da Silva, Relator do Habeas Corpus n. 5620252-21.2023.8.09.0174 no Tribunal de Justiça de Goiás, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora